Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. TARIFAS. NULIDADE DE CLÁUSULAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na reconvenção apresentada na ação de busca e apreensão.
2. A sentença fundamenta-se na inadimplência da ré e na nulidade das tarifas denominadas “cesta básica” e “despesas emitentes”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir a validade das cláusulas contratuais que estipulam a cobrança das tarifas denominadas “cesta básica” e “despesas emitentes”; e (II) estabelecer se há vício de consentimento ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), mas não se permite que as cláusulas aparentemente abusivas tenham a nulidade reconhecida de forma automática, mesmo em contratos de adesão.
5. A Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional autoriza a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente as condições de utilização e pagamento.
6. O STJ firmou o entendimento de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (Tema no 958).
7. No caso concreto, a ausência de especificação detalhada dos serviços prestados ou das despesas relacionadas ao contrato firmado entre as partes constitui violação ao Código de Defesa do Consumidor, à Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional e ao entendimento consolidado pelo STJ (Tema no 958).
8. A cobrança de tarifa de avaliação de bens revela-se abusiva na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos da Tese 958/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais é válida, desde que explicitadas ao cliente as condições de utilização e pagamento. 2. A cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o custeio de serviços prestados por terceiros é válida, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva."
Dispositivos relevantes citados:
CDC; e Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018.